Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702043-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BELINHA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 41563757, a parte agravante esclarece que “diante da confusão processual apresentada”, “requer o arquivamento destes autos”. No caso, verifica-se que antes mesmo a parte contrária fosse intimada para manifestação, pugnou o agravante pelo arquivamento dos autos, razão pela qual considera-se o pedido como desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento ao presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator